Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS MENSAIS (PARCELAS) DO CONTRATO FIRMADO COM O AGRAVADO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que analisadas todas as questões pertinentes ao pedido liminar e abordou as alegações deduzidas pela parte, tendo restado definida a inviabilidade de se “aferir a extensão do cumprimento contratual apenas a partir dos elementos acostados aos autos” e que “a alegação do autor de que os serviços foram prestados com vícios não pode ser presumida pelo Juízo apenas a partir dos relatos unilaterais da parte requerente”, conclusão no sentido da imprescindibilidade do contraditório naquele momento processual. 2.1. Fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Fato de os fundamentos e respectiva conclusão expostos em decisão serem contrários ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte não implica mácula.
3. Em que pese a alegação desenvolvida pelo recorrente, decisão que, em princípio, mostra-se correta. Imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, as alegações de descumprimento contratual, bem como sua extensão, caso tenha ocorrido. E, como bem frisou o juízo a quo, “a alegação do autor de que os serviços foram prestados com vícios não pode ser presumida pelo Juízo apenas a partir dos relatos unilaterais da parte requerente”. 3.1. Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.